Tribunal: TJSP
Processo: 2100687-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo interno - Execuções fiscais – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Inexistência de defeitos na CDA que fundamenta o pedido – Título executivo que atende aos requisitos legais (art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da LEF) – Liquidez, certeza e exigibilidade não infirmadas – Cabimento da atualização

Ementa:
Agravo interno - Execuções fiscais – IPTU – Exercício de 2014 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Inexistência de defeitos na CDA que fundamenta o pedido – Título executivo que atende aos requisitos legais (art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da LEF) – Liquidez, certeza e exigibilidade não infirmadas – Cabimento da atualização monetária pelo IPCA-e (IBGE) e juros moratórios de 1% ao mês, em observância ao art. 161, § 1o, do CTN, aplicados no caso vertente conforme disposição do art. 216, §§ 3o e 4o da Lei municipal no 3.750/1971 – Entendimento recente do C. STF quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária utilizado pelo Município-exequente, afastando a limitação à Taxa Selic – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido – Agravo interno prejudicado.